Tribunal: TJSP
Processo: 0017476-39.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017476-39.2019.8.26.0502, da Comarca de Leme, em que é agravante RICARDO JOSE
MOURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso para cassar a decisão recorrida e determinar
que a magistrada analise o pedido de progressão ao regime aberto
independentemente de exame criminológico., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017476-39.2019.8.26.0502 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0017476-39.2019.8.26.0502.
Agravante: Ricardo José Moura.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0005876-21.2019.8.26.0502 Juízo do DEECRIM 4a RAJ
Campinas.
Voto no 40.840 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Ricardo José Moura contra respeitável decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ
Campinas, que determinou fosse submetido a exame
criminológico para avaliar o requisito de ordem subjetiva, mas a providência é
desnecessária e não foi fundamentada, pretendendo que seja afastada, com a
concessão do regime aberto.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de oito (8) anos
e dois (2) meses de reclusão pelo crime de homicídio. Foi promovido ao regime
semiaberto em 10/4/2018 e agora pleiteia a progressão ao aberto, mas a magistrada
entendeu ser caso de submetê-lo a exame criminológico prévio para aferir o mérito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017476-39.2019.8.26.0502 -Voto no
3
benesse.
Mas embora a perícia possa ser determinada, não
havendo violação de lei na sua realização, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça (enunciado no 439) e do Supremo Tribunal Federal
(enunciado vinculante no 26) _, no caso dos autos a providência é desnecessária.
A magistrada determinou a perícia apenas com base no
tipo de crime pelo qual o Agravante cumpre pena _ homicídio simples _, não
fundamentando minimamente a decisão, deixando de elencar os motivos “in
concreto” que demandavam a realização do exame. Some-se a isso que para fins de
progressão ao regime semiaberto a mesma magistrada entendeu desnecessária
qualquer perícia, dando por implementado o requisito de ordem subjetiva diante do
registro de bom comportamento carcerário e da ausência de faltas disciplinares,
situação que não se alterou desde então, valendo pontuar que o Agravante foi
beneficiado em duas oportunidades com saída temporária e retornou normalmente
ao estabelecimento prisional, a denotar comprometimento com o regular resgate da
pena. E, repita-se, o Agravante não registra falta disciplinar desde a inserção no
estabelecimento prisional, de modo que a realização da perícia realmente não se
justifica.
Mas a análise do pedido _ e do requisito de ordem
subjetiva _, pelo Tribunal poderia desaguar em supressão de grau, considerando que
o juízo “a quo” não os examinou.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao recurso para cassar a decisão recorrida e determinar que a magistrada
analise o pedido de progressão ao regime aberto independentemente de exame
criminológico.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017476-39.2019.8.26.0502 -Voto no
4
Relator